Tribunal: TJES
Processo: 5003349-74.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003349-74.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros

APELADO: CREUSA JACINTO DA SILVA e outros

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CONTRA ENTE PÚBLICO AO QUAL É VINCULADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer, na qual se determinou a concessão de tratamento médico em clínica especializada, com a condenação dos entes públicos demandados ao fornecimento do serviço e, adicionalmente, a condenação de um dos entes ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do ente federativo ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública que o integra; e (ii) estabelecer se, no caso concreto, a ausência de resistência à pretensão deduzida autoriza a aplicação do princípio da causalidade para afastar a condenação ao pagamento dos honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STF, firmada no Tema 1.002 da repercussão geral, reconhece a possibilidade de condenação de qualquer ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando esta atua contra o próprio ente ao qual está vinculada, desde que os valores sejam destinados exclusivamente ao aparelhamento institucional, vedado o rateio entre os membros.

4. A Defensoria Pública possui autonomia administrativa e orçamentária, não havendo identidade jurídica com o ente federativo que a instituiu, o que afasta a tese da confusão patrimonial e autoriza a percepção de verbas sucumbenciais.

5. O princípio da causalidade deve prevalecer sobre o princípio da sucumbência quando demonstrado que a parte vencida não deu causa à instauração da demanda, não tendo resistido à pretensão nem se omitido indevidamente.

6. No caso concreto, ausente prova de negativa administrativa ou resistência por parte do Estado do Espírito Santo ao pedido de internação compulsória, aplica-se o princípio da causalidade para afastar a condenação ao pagamento de honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É admissível a condenação de ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública que o integra, desde que os valores se destinem exclusivamente ao seu aparelhamento institucional.

2. A aplicação do princípio da causalidade afasta a condenação ao pagamento de honorários quando o ente público não deu causa à propositura da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; art. 134, § 2º. LC nº 80/1994, art. 4º, XXI. LC/ES nº 55/1994, art. 1º-C, XIX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.140.005 (Tema 1.002 da repercussão geral), Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023; STJ, REsp 684.169/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª T., j. 24.03.2009; STJ, REsp 1.160.483/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 10.06.2014; TJES, Apelação Cível nº 047190049198, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 12.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003349-74.2024.8.08.0069

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, CREUSA JACINTO DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta em razão da sentença de Id 14407228, por meio da qual o MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Marataízes, em “
Ação de Obrigação de Fazer
”

proposta por Creuza Jacinto da Silva em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Linhares, julgou procedente o pedido autoral para condenar as partes requeridas a fornecerem tratamento em clínica especializada em favor de Thiago Augusto da Silva Nascimento. Ademais, condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de verbas honorárias devidas ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES) no importe de R$1.000,00 (um mil reais).

No recurso de Id 14407229, o Estado
pugna pelo afastamento da condenação ao pagamento da verba honorária, alegando, em síntese, que a Defensoria Pública é órgão integrante da estrutura do Estado e não tem personalidade jurídica distinta, desautorizando a percepção dos honorários de quem lhe provê os recursos necessários à subsistência. Alega, ainda, violação ao princípio da causalidade e da sucumbência, em vista da ausência de pretensão resistida.

Como cediço, “
Os Defensores Públicos exercem atividades de representação judicial e extrajudicial, de advocacia contenciosa e consultiva, sendo que
apesar de não possuírem inscrição na OAB, possuem capacidade postulatória decorrente da própria Constituição da República
. A própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já mantinha entendimento de ser possível a condenação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública
”
(TJES, Apelação Cível, 047190049198, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 12/07/2021, Data da Publicação no Diário: 20/07/2021).

Acerca do tema discutido nos autos, os seguintes dispositivos constitucionais e legais devem ser considerados:

Constituição da República

Art. 134.
A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.

[...]

§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º.

Lei Complementar Federal nº 80/94

Art. 4º
São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:

[...]

XXI
– executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação,
inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos,
destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores;

Lei Complementar Estadual nº 55/1994

Art. 1º-C.
São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:

[...]

XIX
- executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação,
inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos,
destinando-as ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública - FADEPES, para fins, exclusivamente, de aparelhamento administrativo da Defensoria Pública e de capacitação profissional de seus membros e servidores;

Doutrina e jurisprudência têm considerado que após as mudanças implementadas na Lei Complementar nº 80/94, restou enfraquecida a tese da confusão patrimonial, não persistindo o óbice à condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública por eles instituída.

Vale ressaltar que a Defensoria Pública Estadual não representa os interesses do Estado, mas presta assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Se não há óbice a que ela patrocine demanda em desfavor do ente federativo que a criou, em caso de procedência da pretensão deduzida pela parte por ela patrocinada, não há empecilho ao recebimento de honorários de sucumbência a serem destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

Feitas tais considerações, entendo que em razão de sua autonomia administrativa e orçamentária a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários advocatícios de sucumbência mesmo quando atuar contra a pessoa jurídica de direito público à qual é vinculada.

Ressalta-se que o disposto no art. 42, V, da Lei Complementar Estadual nº 55/1994, que veda o recebimento de honorários em razão do exercício das atribuições da Defensoria Pública Estadual, não se confunde com o recebimento de honorários de sucumbência, previsto no art. 1º-C, XIX, da mencionada lei.

Ademais, o posicionamento mais recente do Excelso Supremo Tribunal Federal - STF é no sentido de reconhecer a possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de verbas honorárias em casos como o que ora se apresenta, como se observa, inclusive, do decidido quando do julgamento do
Tema 1.002 da repercussão geral, em que o Plenário deu provimento, à unanimidade, ao RE nº 1.140.005 e estabeleceu as seguintes teses
:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público,
inclusive aquele que integra
; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023.

Não obstante, a distribuição dos ônus sucumbenciais, em regra, deve observar o Princípio da Sucumbência, adotado pelo Código de Processo Civil. Ocorre que, por vezes, tal princípio não é suficiente para uma correta apuração de quem deve ser responsabilizado pelas custas processuais e condenado em honorários, quando, então, se evidencia a utilidade do Princípio da Causalidade, consoante esclarecedora lição de José Miguel Garcia Medina
:

“
Em princípio, os honorários devem ser pagos pela parte vencida. Essa regra, no entanto, não é absoluta, pois nem sempre a parte sucumbente no processo é a que deu causa ao surgimento da lide. Este critério (princípio da causalidade) prepondera sobre aquele (princípio da sucumbência)
. Nesse sentido, decidiu-se que
o princípio da sucumbência deve ser tomado 'apenas como um primeiro parâmetro para a distribuição das despesas do processo, sendo necessária a sua articulação com o princípio da causalidade'
(STJ, REsp 684.169/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, 3.ª T., j. 24.03.2009). Assim, 'no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes' (STJ, REsp 1.160.483/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4.ª T., j. 10.06.2014).”
Sem grifos no original

Dessa forma, sob a ótica do princípio da causalidade, o responsável por arcar com as custas e despesas processuais é aquele que agiu de forma a tornar imprescindível o ajuizamento da demanda, ou, ainda, quem, se omitindo, deu causa à instauração do processo.

No presente caso, inexistem provas no sentido de que o ente estadual se negou, no âmbito administrativo, a fornecer o tratamento requerido, tampouco apresentou o Estado resistência quanto ao pedido de internação compulsória.

Forçoso concluir, pois, que o Apelante não deu causa ao ajuizamento da presente demanda, daí a impossibilidade de condenação no pagamento da verba honorária, ante o princípio da causalidade, de forma que deve ser reformada a sentença, neste ponto, para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo em honorários sucumbenciais.

Do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
,

para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo em honorários sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar provimento
ao recurso de
apelação
.